Tribunal: TJBA
Processo: 0519647-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519647-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISELLE BRITTO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ARAUZ FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é requisito indispensável à validade do processo, constituindo pressuposto de formação válida da relação processual.
A existência de litisconsórcio passivo necessário impõe a citação de todos os corréus, sob pena de comprometimento da eficácia uniforme da decisão.
A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo e inclusive de ofício, por se tratar de vício que atinge a própria constituição do processo.

2. A inexistência de citação válida invalida os atos subsequentes, impondo a desconstituição da sentença para que se proceda à regular citação dos corréus ELIANE SILVA ALBUQUERQUE e FERNANDO DE MENEZES, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519647-42.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante GISELLE BRITTO SANTOS e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .